Tribunal: TJSP
Processo: 0001069-81.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes. Manutenção da exasperação da pena-base. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea. Acolhimento. Confissão parcial utilizada para embasar o decreto condenatório. Compensação entre a confissão espontânea e a reincidência

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes. Manutenção da exasperação da pena-base. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea. Acolhimento. Confissão parcial utilizada para embasar o decreto condenatório. Compensação entre a confissão espontânea e a reincidência específica. Readequação das penas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.